Tribunal: TJPA
Processo: 0813234-02.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813234-02.2021.8.14.0006

APELANTE: FRANCISCO VALDREANE DE CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO:

0813234-02.2021.8.14.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:

JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE
:
FRANCISCO VALDREANE DE CASTRO.

ADVOGADO
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO:

JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTA NATUREZA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. DANO PRESUMIDO (
IN RE IPSA
). TEMA 983 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa de FRANCISCO VALDREANE DE CASTRO contra a r. sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), além do pagamento de indenização por danos morais.

2.

A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima. Subsidiariamente, requer a redução da pena e o afastamento da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar: a) a suficiência do conjunto probatório para manter a condenação pelo crime de lesão corporal; b) a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes; c) a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como o laudo pericial, que no caso concreto atestou a existência de "hematoma na região frontal; equimose violácea periorbital à esquerda", em total consonância com a agressão narrada.

5. A tese de agressões recíprocas não se sustenta, pois a reação da vítima ocorreu após a injusta agressão inicial perpetrada pelo réu, o que afasta a excludente de ilicitude da legítima defesa em seu favor.

6. É pacífico na jurisprudência do STJ, conforme a Súmula 231, que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal", entendimento reafirmado pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 158).

7. O dano moral em casos de violência doméstica é presumido (
in re ipsa
), não exigindo instrução probatória específica, conforme tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 983 dos recursos repetitivos, sendo devida a indenização fixada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito, improvido, para manter integralmente a sentença condenatória, em consonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 129, § 9º. Código de Processo Penal, art. 387, IV. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 2.173.870/DF; STJ - REsp 1.643.051/MS (Tema 983); TJ-SP - Apelação Criminal 1501236-59.2023.8.26.0210; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL 08014769720248140401; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL 0800105-90.2022.8.14.0006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
FRANCISCO VALDREANE DE CASTRO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à
pena de 03 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena por dois anos, e ao
pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Consta da denúncia (ID

20001899) que, no dia 27 de novembro de 2019, o apelante, no âmbito de sua residência, agrediu fisicamente sua companheira, Lourena Soares de Lima, desferindo-lhe um soco na testa, que ocasionou sangramento no nariz e na boca.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, na qual foram ouvidas a vítima, uma testemunha e interrogado o réu, sobreveio a sentença condenatória (ID

200019340).

Em suas razões (ID 20001946), a defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se amparou exclusivamente na palavra da vítima e que o contexto seria de agressões recíprocas. Subsidiariamente, requereu a redução da pena com a aplicação da atenuante da confissão, bem como o afastamento da indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 20001955), o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de ser mantida a sentença recorrida em todos os seus termos (ID 22532261).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO
O recurso não merece provimento.

2.1 Da Manutenção da Condenação – Suficiência Probatória

A defesa busca a absolvição do apelante sob o argumento de insuficiência de provas, tese que não encontra amparo nos autos. A análise criteriosa do conjunto probatório revela, ao contrário, um acervo coeso e robusto, suficiente para sustentar o decreto condenatório com a segurança jurídica necessária.

A materialidade e a autoria delitiva estão sobejamente demonstradas. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, que frequentemente ocorrem na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Este valor probatório não representa uma presunção de culpa, mas sim um reconhecimento da realidade fática desses delitos.

No caso em tela, a vítima Lourena Soares de Lima apresentou um relato firme, coerente e detalhado em ambas as fases da persecução penal, narrando com consistência a agressão sofrida – um soco no rosto desferido por seu companheiro após uma discussão.

Fundamentalmente, sua palavra não se encontra isolada no conjunto probatório. Pelo contrário, encontra amparo direto e incontestável no
Laudo de Exame de Corpo de Delito
(ID 36070716), que atestou a ocorrência de ofensa à integridade física da vítima, descrevendo "
hematoma na região frontal; equimose violácea periorbital à esquerda
".

A defesa argumenta que o laudo não estabelece o nexo de causalidade, mas se equivoca. O laudo pericial comprova a
materialidade
do crime (a existência da lesão), e a palavra da vítima, aliada às demais circunstâncias, estabelece a
autoria
e o
contexto
, formando o nexo causal de maneira segura. A descrição técnica das lesões é perfeitamente compatível com a agressão narrada – um soco na região do rosto –, criando uma harmonia probatória que afasta qualquer dúvida razoável.

Some-se a isso o depoimento da testemunha Edson Soares de Lima, irmão da vítima, que, embora não tenha presenciado o exato momento do soco, chegou ao local imediatamente após e encontrou a ofendida "ensanguentada", confirmando o estado de flagrância e o resultado imediato da agressão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. No caso em exame, as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. [...]

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022) – destaquei.

Ademais, a tese de agressões recíprocas, aventada como forma de invocar a excludente de ilicitude da legítima defesa, não socorre o apelante. Para a configuração da legítima defesa (art. 25 do CP), exige-se que o agente repila uma agressão injusta, atual ou iminente.

No presente caso, as provas demonstram que a agressão injusta partiu do apelante. A própria vítima admitiu ter arremessado uma garrafa contra o réu, mas o fez como
reação imediata
ao soco que sofrera. Trata-se de um ato posterior à conduta delituosa do réu, que não tem o condão de apagar o crime por ele praticado. Não é lícito que o iniciador do conflito se beneficie da própria torpeza para, posteriormente, alegar ter se defendido. A versão do réu, de que teria sido atacado primeiro, restou isolada e contrariada pelo robusto acervo probatório.

Nessa linha, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL [...] EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [...] – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA - Não verificada.
Autoria e materialidade devidamente evidenciadas. Restando a palavra da vítima firme e segura quanto à prática da lesão corporal exercida no âmbito doméstico, corroborada por laudo pericial, [...] impossível a absolvição do apelante.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1501236-59.2023.8.26.0210, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 18/04/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal) – destaquei.

Portanto, havendo prova robusta da materialidade (laudo pericial) e da autoria (palavra da vítima corroborada pela testemunha e pelas circunstâncias), a manutenção da condenação é medida de rigor.

2.2 Da Dosimetria da Pena e da Indenização por Danos Morais

A defesa pleiteia, subsidiariamente, a redução da pena e o afastamento da indenização. Tais pedidos também não merecem acolhida.

Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção. Ainda que se pudesse cogitar o reconhecimento da atenuante da confissão, mesmo que qualificada, sua aplicação não teria o condão de reduzir a pena aquém deste patamar. O pedido de redução encontra óbice intransponível na
Súmula 231 do STJ
, cujo teor dispõe que "
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
Tal entendimento foi, inclusive, reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 158), sendo de observância obrigatória.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará alinha-se a tal entendimento consolidado:

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. [...] Pedido subsidiário de reforma da dosimetria da pena.
Pena aquém do mínimo legal na 2ª fase da dosimetria. Impossibilidade. Vedação da Súmula nº 231, do STJ.
Recurso desprovido. [...] 5.
A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento vinculante do STF no Tema 158 da repercussão geral.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08014769720248140401, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

No que tange à indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.643.051/MS (Tema 983)
, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, nos crimes de violência doméstica,
o dano moral é presumido (
in re ipsa
)
, decorrendo da própria conduta criminosa. Exige-se apenas o pedido expresso na denúncia – o que ocorreu no caso dos autos –, sendo desnecessária instrução probatória específica sobre o abalo psicológico. A fixação de um valor mínimo, portanto, não demanda fundamentação exaustiva sobre a extensão do dano, mas sim a observância da razoabilidade e proporcionalidade, o que foi feito pelo juízo
a quo
. A condição financeira do réu, por sua vez, é matéria a ser discutida em sede de execução penal, não sendo fundamento para afastar a reparação devida à vítima.

Corroborando a manutenção da indenização, esta Corte já decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO. (...)
AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPROCEDENTE.
(...) Razões de decidir (...) 4. O valor de R$ 1.200,00 fixado por danos morais é proporcional e adequado ao caso,
conforme entendimento do STJ (Tema 983), sendo cabível nos casos de violência doméstica com pedido expresso na denúncia, independentemente da condição econômica do réu ou de instrução probatória específica.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800105-90.2022.8.14.0006 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/07/2025) – destaquei.

Assim, a sentença não merece qualquer reparo.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA.

É como voto.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025